Tribunal: TJDFT
Processo: 0706721-42.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR. NERVOSISMO DO REPRESENTADO. CONSENTIMENTO DE TERCEIRO. ART. 244 DO CPP. TEMA 280/STF. FUNDADAS RAZÕES. SENTENÇA CASSADA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Cuida-se de apelação interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença que, acolhendo preliminar defensiva de ilicitude das provas derivadas de busca pessoal e de diligência domiciliar, julgou improcedente a representação e absolveu o representado da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).
II. Questão em Discussão:
2. Discute-se a validade das provas obtidas a partir de abordagem policial motivada por notícia de populares sobre traficância no local, seguida de busca pessoal e de diligência na residência indicada pelo adolescente, à luz do art. 244 do CPP e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 de repercussão geral, bem como as consequências processuais do afastamento da ilicitude reconhecida na origem.
III. Razões de decidir:
3. A busca pessoal encontra respaldo no art. 244 do CPP quando lastreada em circunstâncias concretas aptas a evidenciar fundada suspeita, não se confundindo com diligência aleatória ou de rotina.
4. No caso, a atuação policial não se limitou a notícia isolada, pois foi precedida de informação de populares, seguida de diligência imediata ao ponto indicado, com abordagem direcionada ao adolescente e apreensão de substância entorpecente e numerário em espécie, segundo narrado pelos agentes estatais em juízo.
5. Reconhecida a regularidade da abordagem, o exame do ingresso domiciliar deve observar o art. 5o, XI, da Constituição Federal e o Tema 280/STF, sendo lícito o ingresso sem mandado quando amparado em fundadas razões, justificadas a posteriori, e, no caso concreto, quando a diligência se deu no contexto da atuação imediatamente subsequente e com anuência dos responsáveis, além de acompanhamento da genitora durante a verificação do quarto do adolescente.
6. Afastada a premissa nuclear da sentença — ilicitude originária das diligências e contaminação do acervo probatório —, impõe-se a cassação do decisum para retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga regularmente na apreciação do mérito da representação, sem supressão de instância.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.